Tribunal: TJPA
Processo: 0000816-35.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000816-35.2016.8.14.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DE SOUZA SILVA, LEANDRO CARVALHO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS II, DO CP – APELO MINISTERIAL E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA
.
A decisão adotada pelos jurados, absolvendo os recorridos, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de suas condutas na empreitada criminosa, mediante elementos de prova
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que ambos estavam no momento e local do crime e com confissão judicial do réu. Decisão
do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, devendo os apelados serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS,
PARA
ANULAR O JULGAMENTO
E DETERMINAR SUA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por
MIRIAM DOS ANJOS RODRIGUES – Assistente de Acusação
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena
, que, após decisão do júri popular, absolveu os acusados
Maria de Nazaré de Souza Silva e Leandro Carvalho Neves da
prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, ambos os apelantes requerem a anulação do julgamento

pelo Conselho de Sentença e a consequente realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios da autoria delitiva em relação a eles.

Em contrarrazões, a defesa dos réus rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos e provimento para que novo Júri seja realizado.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em síntese, narra a denúncia no dia 25.12.2015, por volta de 01:00h, no endereço citado na inicial acusatória, o acusado Leandro recebeu uma faca das mãos de Maria de Nazaré e com a mencionada faca, imediatamente após recebê-la, desferiu um golpe na barriga da vítima Edenilson dos Anjos Rodrigues. Diz a denúncia, que restou apurada uma inimizade entre a vítima fatal e a acusada Maria de Nazaré e que momentos antes do crime iniciaram uma discussão, pelo fato de a esposa da vítima Edenilson estar andando na companhia da acusada Maria de Nazaré. Ocorreu que, no momento da briga, o réu Leandro, que é namorado da acusada Maria de Nazaré, interveio na discussão e passou a travar luta corporal com a vítima Edenilson, sendo contidos, tendo os acusados Maria de Nazaré e Leandro Neves saído do local após a intervenção dos populares. Não satisfeitos, os acusados resolveram ir até as proximidades da residência da vítima Edenilson dos Anjos Rodrigues, em busca de sua vingança, sendo que neste local iniciou-se uma nova luta corporal entre o réu Leandro e a vítima, e durante o combate a ré Maria de Nazaré entregou uma faca nas mãos do réu Leandro para que ele ceifasse a vida da vítima Edenilson, o que acabou por ser feito, ocasionando sua morte. Após esfaquear a vítima, os acusados fugiram, ao passo que Edenilson foi socorrido e levado ao hospital, onde faleceu em função do golpe fatal.

Os acusados foram incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do CP (homicídio qualificado), sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela absolvição dos réus ao acatarem a tese de negativa de autoria, justamente a decisão contra a qual foram interpostos recursos de apelação,
os quais passo a analisar detidamente:

Como suso mencionado, tanto o
dominus litis
, como a assistente de acusação, pleiteiam a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular e a consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios carreados a demonstrá-los como autores do crime.

Assiste razão a acusação
, senão vejamos:

De início, salienta-se que
tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

É o que se verifica no caso em comento. Explico:

O conjunto fático-probatório conduz claramente à autoria delitiva de ambos os Réus, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que ambos os Réus estavam no local do crime, que houve luta corporal entre a vítima e o Réu Leandro e que ele teria desferido a facada que levou a vítima à óbito, sendo que a Ré Maria de Nazaré teria sido a pessoa que entregou a faca a seu namorado Leandro para a prática do crime.

O Réu Leandro chegou a confessar a autoria delitiva em Juízo, durante a instrução criminal, vindo a retificar sua versão em Plenário.

Ocorre que, mesmo diante de todos os fatos apresentados, os Jurados acataram a teste de
negativa de autoria
, ou seja, rechaçaram o quesito que aponta os Réus como autores do ilícito.

Vê-se, portanto, que, ao votarem o 2º quesito, os jurados se desviaram dos fatos apurados, chegando a uma solução contraditória e absolutamente dissociada da prova coletada, pois reconhecidas nos autos a materialidade e autoria delitivas, não havendo qualquer elemento nos autos que justifique a absolvição, além dos próprios interrogatórios dos Réus em Plenário.

Assim,
a absolvição dos recorridos pelo Conselho de Sentença, a meu juízo, não encontra respaldo mínimo no conjunto probatório
, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos, daí porque se mostra imperiosa a cassação do
r. decisum
, a fim de que os réus sejam submetidos a novo julgamento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE JUDICIAL DE VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso especial.

4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

5. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria.

6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Ante o exposto,
dou provimento aos apelos
,
para
anular o julgamento feito pelo Tribunal Popular
e determinar a submissão dos Réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

Belém, 31/10/2023